Tribunal: TJPA
Processo: 0005161-78.2020.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005161-78.2020.8.14.0501

APELANTE: ROBERTA ARIELY MARQUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Roberta Ariely Marques da Silva contra sentença do Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro que a condenou à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP). A defesa sustenta nulidade na majoração da pena-base por maus antecedentes, pleiteia o reconhecimento do arrependimento posterior e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a majoração da pena-base com fundamento em maus antecedentes foi legítima; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do arrependimento posterior para redução da pena; (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base pode ser majorada com fundamento em maus antecedentes, mesmo na ausência de reincidência, desde que existam condenações pretéritas transitadas em julgado, ainda que atingidas pelo período depurador, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

A causa de diminuição do arrependimento posterior exige a devolução voluntária do bem antes do recebimento da denúncia, o que não se configura quando a recuperação do objeto subtraído decorre de ação policial, como no caso em exame.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Mantida a valoração negativa dos antecedentes, resta inviabilizado o benefício previsto no art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de condenações criminais pretéritas transitadas em julgado, ainda que não aptas a configurar reincidência, autoriza a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena.

A restituição do bem subtraído realizada por indicação do agente após a intervenção policial não configura arrependimento posterior nos termos do art. 16 do Código Penal.

A existência de circunstância judicial desfavorável, como maus antecedentes, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 59 e 155, caput; art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021, DJe 01.07.2021; STJ, HC 840.309/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 09.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Roberta Ariely Marques da Silva, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro que a condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal (furto simples).

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra a apelante pela subtração de um televisor de 32 polegadas da marca Panasonic da residência da vítima, fato ocorrido na madrugada de 30 de outubro de 2020. A acusada foi localizada por guarnição da Polícia Militar, tendo confessado o furto e indicado o local onde escondera o bem subtraído, o qual foi encontrado no telhado de sua residência e restituído à vítima.

O juízo a quo reconheceu a autoria e materialidade delitivas, desclassificando a imputação de furto qualificado pelo repouso noturno para furto simples, por ausência de elementos seguros quanto ao horário do fato. Na fixação da pena, majorou a pena-base em 04 (quatro) meses acima do mínimo legal, sob o fundamento da existência de maus antecedentes, e reconheceu a atenuante da confissão espontânea. Afastou, entretanto, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 16 do Código Penal, ao fundamento de que a restituição do bem não decorreu de ato voluntário da ré, mas sim da atuação policial. Por fim, negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob o argumento de que os maus antecedentes impediriam tal substituição.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 31145070, a defesa técnica da apelante sustenta, inicialmente, que a majoração da pena-base foi indevida, porquanto não há nos autos qualquer condenação com trânsito em julgado capaz de justificar a valoração negativa dos antecedentes, sendo, portanto, ofensa ao princípio da presunção de inocência a consideração de processos em andamento para tal fim. Alega que todas as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram consideradas neutras, razão pela qual pleiteia a recondução da pena-base ao mínimo legal. No tocante à terceira fase da dosimetria, sustenta que a apelante colaborou de forma voluntária com a recuperação do bem subtraído, conduzindo a guarnição policial até o local onde se encontrava o televisor, razão pela qual entende configurado o arrependimento posterior, nos termos do art. 16 do Código Penal. Afirma que o conceito de voluntariedade não se confunde com o de espontaneidade, sendo irrelevante o fato de a restituição ter ocorrido após a prisão. Por fim, aduz que estão preenchidos os requisitos legais para a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça, com pena inferior a 4 (quatro) anos, e diante da primariedade da acusada e da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ao final, requer a reforma da sentença para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, seja reconhecida a causa de diminuição da pena pelo arrependimento posterior, com aplicação do redutor em seu grau máximo, e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau, por meio do Promotor de Justiça Emério Mendes Costa, rebate os argumentos defensivos, defendendo a regularidade da majoração da pena-base, diante da existência de elementos concretos que demonstrariam maus antecedentes. Rechaça a tese de arrependimento posterior, sustentando que a devolução do bem não foi espontânea, tampouco voluntária, já que decorrente de intervenção policial. Por fim, silencia-se quanto à substituição da pena, limitando-se a pugnar pelo desprovimento do apelo.

Na instância superior, o Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas opinou pelo seu desprovimento, afirmando que a sentença observou corretamente os critérios legais e jurisprudenciais na fixação da pena, inexistindo error in judicando na valoração dos antecedentes ou na rejeição da causa de diminuição da pena.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Roberta Ariely Marques da Silva contra sentença penal condenatória que lhe impôs a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, sustentando, em síntese, a inexistência de maus antecedentes que justificassem a exasperação da pena-base; o cabimento da causa de diminuição da pena pelo arrependimento posterior; e, por fim, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O parecer da Procuradoria de Justiça, no entanto, manifesta-se
pelo desprovimento do recurso
, sob o entendimento de que a sentença de primeiro grau observou corretamente o critério trifásico da dosimetria e apresentou fundamentação idônea e compatível com os elementos constantes dos autos.

Passo à análise.

1. Da pena-base

O juízo de primeiro grau fixou a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, considerando, de forma expressa, a existência de
maus antecedentes
, conforme certidão constante nos autos.

A análise da certidão de antecedentes revela que, à época da sentença, havia registros de
condenações pretéritas
da apelante, ainda que sem trânsito em julgado para fins de reincidência, o que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para caracterização de maus antecedentes.

Dessa forma, revela-se legítima a exasperação da pena-base, à luz da valoração negativa da referida vetorial, observando-se, ainda, a proporcionalidade da majoração em 04 (quatro) meses, fração que se encontra dentro dos limites jurisprudencialmente aceitos.

Transcrevo:

“RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. Omissis 8 . Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente
. ‘O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio’ (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).
9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. (STJ - REsp: 1794854 DF 2019/0035557-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/06/2021,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021 RB vol. 672 p. 202 RSTJ vol. 262 p. 932)

2. Do arrependimento posterior

A defesa sustenta que a apelante colaborou para a restituição do bem subtraído, tendo confessado o crime e indicado à guarnição policial o local onde estava o televisor, o que caracterizaria arrependimento posterior, nos termos do art. 16 do CP.

Contudo, conforme pontuado na sentença e reiterado no parecer ministerial,
não houve devolução voluntária e espontânea da coisa subtraída
, pois a recuperação do bem deu-se por força de intervenção policial, após a prisão da ré, o que afasta a incidência da causa de diminuição da pena.

De acordo com o entendimento do STJ, para a configuração do arrependimento posterior, exige-se que a reparação do dano ou a restituição do bem seja efetivada por ato de vontade própria do agente, antes do recebimento da denúncia.

Neste sentido, transcrevo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA POR OUTROS MEIOS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado pela defesa com o objetivo de afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo e reconhecer o arrependimento posterior, após a condenação do paciente pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do Código Penal). O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a viabilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para contestar a qualificadora de rompimento de obstáculo; e
(ii) a possibilidade de reconhecimento do arrependimento posterior, com base nas circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade. Não se verifica, na presente situação, ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.

4. A jurisprudência admite a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo por meio de depoimentos e confissão, quando a prova pericial for inviável, como ocorreu no caso concreto, em que o arrombamento foi demonstrado por declarações de testemunhas e confissão extrajudicial do paciente.

5. O reconhecimento do arrependimento posterior exige a devolução voluntária do bem subtraído. No caso, não restou caracterizando a voluntariedade exigida pelo art. 16 do Código Penal.

6. A revisão da dosimetria da pena e o reexame de provas são incompatíveis com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 840.309/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJEN de 9/12/2024.)

No caso concreto, a restituição se deu como consequência do flagrante e da ação da força policial, e não por iniciativa livre da acusada.

Assim, inexiste fundamento fático-jurídico apto a ensejar o redutor pleiteado, devendo ser mantida a decisão de origem nesse ponto.

3. Da substituição da pena

A sentença negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos com base na valoração negativa dos antecedentes criminais.

Tendo sido mantida a valoração desfavorável da vetorial “antecedentes”, resta inviabilizada a concessão do benefício previsto no art. 44 do Código Penal, que exige, cumulativamente, a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026